Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.".
2. A ausência de registro cartorário do contrato de compra e venda do imóvel penhorado, indevidamente, induz à condenação do adquirente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, decorrentes do acolhimento dos embargos de terceiro por ele opostos, em observância ao princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 303 do STJ.
3. Inexistente qualquer publicidade a respeito do negócio jurídico, mediante a averbação da transação no Cartório de Registro de Imóveis, e não cabe penalizar a parte credora/embargada a arcar com o ônus de sucumbência, tendo em vista que o pedido de penhora do bem se deu com base no registro de matrícula do imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.